Tribunal: STF
Processo: RHC 85243
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: Questão de ordem. Recurso em habeas corpus contra Ministro
do Supremo Tribunal Federal. Análise e julgamento como habeas
corpus. Incompetência da Turma. Anulação de julgamento anterior.
Remessa do processo para apreciação do Plenário